Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-34.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-34.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: MARIA JOSE MOURA DE LIMA

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE ARACI. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 08/2004. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RESPONSABILIDADE CIVIL E ESTATUTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE. TRATO SUCESSIVO. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1075). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança ajuizada por professora da rede pública do Município de Araci, objetivando o pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressão funcional por avanço vertical. A autora protocolou o requerimento em 23/08/2016 (ID 92154751, p. 3), o qual foi deferido administrativamente, vindo a ser efetivamente implantado apenas em junho de 2018 (ID 92154751, pp. 15/16). A sentença condenou o ente público ao pagamento das diferenças vencidas no período correspondente.
2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a legitimidade passiva do Município de Araci sob o argumento de que a omissão seria ato pessoal do gestor; b) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal; c) examinar se a ausência de dotação orçamentária, empenho prévio ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal afastam o direito da servidora à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão vertical à data do requerimento administrativo, conforme previsto na Lei Municipal nº 08/2004.
3. O Município possui legitimidade passiva ad causam para responder por demandas decorrentes da relação estatutária com seus servidores, pois as obrigações remuneratórias e de gestão de pessoal vinculam a pessoa jurídica de direito público, sendo juridicamente impertinente a tentativa de imputar a responsabilidade exclusivamente à pessoa física do ex-prefeito.

4. Afasta-se a preliminar de prescrição, visto que o requerimento administrativo foi protocolado em 23/08/2016 (ID 92154751, p. 3), os efeitos financeiros retroativos limitam-se a junho de 2018, e a demanda foi ajuizada em 2021 (ID 100919253, p. 1), ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

5. No mérito, o artigo 31, § 1º, da Lei Municipal nº 08/2004, com a redação dada pela Lei nº 026/2008, estabelece de forma expressa que, deferida a promoção vertical, o servidor será posicionado no novo padrão de vencimentos a partir da data de protocolo do requerimento.

6. A ausência de dotação orçamentária ou o desrespeito aos limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem justificativas idôneas para obstar a concessão de progressão funcional ou o pagamento de seus reflexos financeiros, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1075.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000164-34.2021.8.05.0014, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada MARIA JOSE MOURA DE LIMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.